Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRARO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIOS ALEGADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Os fundamentos apresentados pela agravante não estão amparados em prova idônea, não se podendo afirmar, neste momento processual, que ela teria sido induzida a erro, conforme afirmado nas razões do recurso, notadamente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Assim, não há evidência de probabilidade do direito da autora.
3. Não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi firmado em 05/03/2020 e apenas em 03/07/2023 a autora ingressou com a ação revisional.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.